Tribunal: TJMT
Processo: 1016379-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
js-d
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1016379-21.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE ARAPUTANGA
IMPETRANTE: DR. CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS
PACIENTE: LUANA ALVES DOS SANTOS SILVA
Vistos, etc.
No presente habeas corpus repressivo, o Defensor Público que oficia na comarca de Araputanga, Dr. Carlos Wagner Gobati de Matos, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Luana Alves dos Santos Silva, qualificada, apontando como coatora a autoridade judiciária da Vara Única da comarca de Araputanga, que, nos autos de APFD n. 1001802-05.2020.8.11.0011, VÓF. decretou a prisão preventiva ex officio, a seu ver, ilegal e injustamente, sob acusação da prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006, e art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003.
A inicial estampa que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 03/4/2020, e, submetida a análise da legalidade ao crivo da autoridade judiciaria plantonista, entendeu por bem convertê-la em prisão preventiva.
Distribuídos os autos ao Juízo competente, da Vara Única da comarca de Araputanga, este, ao tomar conhecimento da providência adotada pelo Juízo plantonista, “não a revogou, explicitando, pois, a sua convicção pela necessidade da prisão” [id. 5315347, p. 2].
Nesse contexto, entende o douto Defensor Público que, ao apenas ratificar a prisão preventiva decretada em plantão judiciário sem prévia oitiva do Ministério Público ou da autoridade policial, o MM. Juiz de Direito acoimado de coator decretou a prisão preventiva implicitamente, de ofício, vulnerando o sistema acusatório de que tratam os arts. 3o e 311, ambos do CPP, e Recomendação n. 68/2020/CNJ.
Subsidiariamente, entende que a decisão judicial que decretou a prisão preventiva da paciente ressente de suficiência motivação concreta a determinar a mantença do cárcere, na medida em que se afirmou o possível risco à reiteração delinquencial sem apontar quais processos ou crimes em tese praticados pela paciente anteriormente, salientando, ainda, que foi apreendida quantidade pequena de substância entorpecente.
Em contrapartida, salienta-se que a paciente é portadora de bons predicados individuais, autorizando a liberdade provisória.
Pede, ao fim e ao cabo, a imediata restituição do ius ambulandi com ou sem medidas cautelares diversas, e a posterior confirmação no mérito da ação mandamental.
A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 53153471 a 53153473.
A distribuição foi inicialmente na modalidade sorteio, dada à ausência de feitos capazes de gerar prevenção de julgador. [id. 53173469].
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
Em que pese a inicial dizer respeito à conduta em tese ilegal da autoridade judiciária da Vara Única da comarca de Araputanga, que ratificou implicitamente o decreto judicial da autoridade judiciária plantonista, não vislumbrei suficientes elementos de prova pré-constituída a atestar essa situação fática.
Ressaem dos autos apenas trechos do respectivo inquérito policial, constantes do id. 53153471, pp. 1-65; comprovante de protocolo do respectivo APFD em Juízo, id. 53153471, p. 37, cópia da decisão judicial exarada em 04/4/2020 [id. 53153472, pp. 1-4] e cópia da denúncia [id. 53153473].
Não há qualquer pronunciamento da autoridade judiciária da comarca de Araputanga que dê vazão à propalada ratificação implícita da conversão da prisão em flagrante delito em preventiva.
Nessa esteira, pelos elementos apresentados, igualmente não há como saber se a autoridade judiciária plantonista abriu vista dos autos ao Ministério Público antes de realizar a referida conversão.
Ademais, ressalto, o que aparentemente se vê dos autos é que esta última apenas converteu a prisão em flagrante em preventiva, tal qual autoriza o art. 310, inciso II, do CPP:
“Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
I - relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011)”.
É de curial sabença que tal providência está atrelada à realização da audiência de custódia, com a presença da acusação e defesa; entretanto, em tempos de pandemia, o Tribunal de Justiça expressamente dispensou – nas Portarias-Conjuntas 247 e ss – a realização dessa formalidade. A excepcionalidade do momento impediu, por certo, a plena observância às prerrogativas do custodiado, conferidas no art. 310 do CPP, possibilitando, de outro lado, que a autoridade judiciária de origem converta um título prisional por outro de maior envergadura, consoante estabelece o permissivo processual penal antes enfocado [art. 310, II do CPP].
Aliás, consoante lição do eminente Des. Gilberto Giraldelli, no HC 1014206-58.2019.8.11.0000, a “vedação de decreto da prisão preventiva de ofício pelo d. magistrado na fase investigativa não se confunde com aquela proveniente de medida tomada nos termos do art. 310, inc. II, do CPP, que admite ao d. julgador, ao receber o auto flagrancial, constatando a presença dos requisitos e pressupostos normativos, dispostos nos artigos 312 e 313 do mesmo diploma legal, converter a custódia em preventiva , sem prévio requerimento nesse sentido” [TJMT, 3a CCr, j. 09/10/2019, DJE de 10/10/2019].
No caso espelhado, inexistindo quaisquer dados que possibilitem delimitar, indene de dúvida, as circunstâncias fáticas delimitadas pela defesa, não há como realizar qualquer cotejo processual no presente writ apenas pela simples adução posta pela defesa, por maior que seja a fé de seu grau.
A análise do tema deverá ser relegada, oportune tempore, ao Juízo de Primeiro Grau, com as informações a serem prestadas nos presentes autos.
Quanto à arguição de insuficiência dos elementos da prisão preventiva, também não há como saber se a autoridade judiciária de primeiro grau se valeu ou não de registros criminais constantes de folhas de antecedentes juntadas aos autos.
As páginas do feito em trâmite perante o Juízo da Vara Única da comarca de Araputanga foram anexadas à impetração sem a devida ordem, havendo clara supressão de muitas das páginas, as quais muito bem poderiam conter dados relativos a registros criminais em desfavor da paciente, espancando eventuais dúvidas sobre a existência ou não de feitos anteriores capazes de insuflar a possibilidade de reiteração delitiva. Assinalo, por oportuno, que a simples pesquisa de feitos criminais anteriores por meio da plataforma digital deste e. Sodalício autoriza a mantença prisional cautelar.
Assim, considerada a palidez probatória que se vê no presente caso, a questão deverá ser primeiramente enfrentada nas informações, possibilitando assim que a autoridade judiciária de origem melhor esclareça os termos das decisões que se busca invectivar.
Nessa esteira, em razão da insuficiência da prova pré-constituída, não é possível delimitar neste primeiro contato com a ação mandamental, possível constrangimento ilegal irrogado ao paciente, sendo a tutela de urgência por ora, descabida, de modo que não vejo como conceder ao ora paciente a imediata restituição de seu status libertatis, razão pela qual, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de agosto de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator